Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732640-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTINA CANDIDO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703826-30.2024.8.07.0018 ajuizado por ERNESTINA CANDIDO ARÁUJO rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 201196991, autos de origem) “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ERNESTINA CANDIDO ARAUJO e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: a) o SINDIRETA não representa a categoria dos servidores de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal e, portanto, não pode executar o título formado; b) há excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. A parte exequente juntou resposta à impugnação. Punga pela improcedência das alegações do DF. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, analiso as preliminares. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decore do art. o LXX da CR/88. A demanda tem como objeto contorno de Direito Coletivo, e sob pena de tornar inócuo o dispositivo constitucional em comento, garantia fundamental, a rejeição da preliminar é imperiosa. Embora a exequente integre carreira que tenha um sindicato próprio a representando, a parte não é obrigada a se vincular a referido sindicato, na forma do art. 8o, da Constituição Federal, logo, a exequente preferiu se associar ao SINDIRETA/DF, conforme a declaração de filiação acostada no cumprimento de sentença (ID 192115607), que foi o sindicato autor da ação de conhecimento. Portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo dos valores devidos. No ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço, a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis, caso contrariem o referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação do DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 192115605. Não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF ao ID 198093081. Com base nos cálculos ID 198093081, expeça-se precatório do principal, com reserva de h. contratuais, mais custas, bem como RPV dos h. do cumprimento individual. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal. Em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos.”. Em suas razões recursais (ID 62568592), alega a ilegitimidade ativa, pois a credora exerceu o cargo de fiscal de atividades urbanas, carreira representada pelo SINDAFIS/DF e não pelo SINDIRETA. Defende que o título coletivo formado impõe obrigação exclusivamente em desfavor do Distrito Federal, sendo que não beneficia servidor de outro sindicato, em virtude da unicidade sindical. Verbera que é patente a ilegitimidade ativa da credora. Argumenta que em casos similares, o TJDFT tem reconhecido a ilegitimidade ativa. Defende que o tema da ilegitimidade para o ingresso do cumprimento de sentença da ação coletiva n.o 32.159/97 é objeto de discussão no IRDR n.o 21 do TJDFT, tendo sido determinada a suspensão dos processos pelo relator. Postula, assim, a suspensão do processo até o julgamento do tema. Assevera que já foi determinada a expedição de precatório da parte incontroversa, o que acarreta o pagamento de valores indevidos. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a decisão que determinou a expedição de ordem de pagamento, uma vez que não há valores incontroversos, ante a ilegitimidade ativa. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de liminar para suspender a decisão que determinou a expedição de ordem de pagamento, uma vez que não há valores incontroversos, ante a ilegitimidade ativa. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do agravo de instrumento, bem como realizando juízo de retratação determinou o cancelamento dos requisitórios expedidos, conforme decisão proferida no ID 206931453, autos de origem. Vejamos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ERNESTINA CANDIDO ARAUJO e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). A decisão ID 201196991 julgou improcedente a impugnação do DF. Foi expedida a RPV ID 201598959 e o PCT ID 202519866. A decisão ID 202755937 rejeitou os embargos de declaração para aplicação da Lei 6.618/2020. Ao ID 203958898 a parte exequente apresentou novos embargos de declaração. Alega omissão quanto à ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes esta irresignação, em ordem a assegurar a expedição das competentes RPV’S no limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei 6.618/2020. O DF apresentou contrarrazões ao ID 206724153. Ao ID 206722466 o DF informa que interpôs agravo de instrumento. Aduz que, nos autos do processo em epígrafe, há pedido de reconhecimento de ilegitimidade para ajuizamento do presente cumprimento de sentença e, portanto, não há parcela incontroversa. Afirma que apenas com o transito em julgado do ferido recurso poderão ser expedidos eventuais requisitórios (RPV e/ou Precatório). É o relato. DECIDO. Inicialmente, apreciou a manifestação do DF. Em síntese, o ente público afirma que não há parcela incontroversa, razão pela qual os requisitórios expedidos devem ser cancelados. Com razão. Compulsando os autos, nota-se que o DF apresentou impugnação, na qual alegou a ilegitimidade ativa. Em que pese a decisão ID 201196991 tenha rejeitado tal preliminar, não é possível reconhecer a existência de parcela incontroversa, porquanto não há preclusão acerca da ilegitimidade ativa. Desse modo, não é devido o prosseguimento da execução com expedição de RPV e PCT conforme determinado, razão pela qual os requisitórios devem ser cancelados, sob pena de violação à direito de terceiros em razão de usurpação da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Frise-se, não é possível reconhecer a existência de parcela incontroversa antes da preclusão da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa. Pelo exposto, em sede de juízo de retratação, TORNO SEM EFEITO a decisão ID 201196991, para declarar que não há parcela incontroversa, portanto, os autos devem aguardar a preclusão da decisão para o devido prosseguimento. Promova-se o cancelamento da RPV ID 201598959 e o PCT ID 202519866. Fica prejudicada a análise dos embargos de declaração ID 203958898. Por fim, SUSPENDO o andamento do processo até o trânsito em julgado do AGI n. 0732640-09.2024.8.07.0000. Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias. Após, remetam-se os autos à tarefa "aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI/2VFP”. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso, além disso, foram cancelados os requisitórios expedidos. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora